Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. DÚVIDA SOBRE TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de inquérito policial que investigava suposto furto, bem como decretou o perdimento do bem em favor da União. O apelante sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel, alegando posse de boa-fé e existência de provas documentais e testemunhais da aquisição, apesar da ausência de regularização administrativa atualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação inequívoca do direito de propriedade do apelante sobre o veículo apreendido; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição do bem diante da existência de dúvida quanto à titularidade e do interesse processual na sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A restituição de bens apreendidos exige a ausência de interesse do objeto para o processo e a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.
4.A documentação apresentada não comprova de forma atualizada e inequívoca a propriedade do veículo pelo apelante, sobretudo diante da ausência de regularização administrativa ao longo de vários anos.
5.A tradição do bem a terceiros em decorrência de negócio jurídico implica transferência da propriedade, não sendo afastada pela retomada precária da posse ou por documento antigo de transferência.
6.A apreensão do veículo não decorreu de retirada da posse direta do apelante, mas de apresentação por terceiro, o que afasta a alegação de esbulho ou de injusta privação.
7.A existência de controvérsia sobre a titularidade do bem impede a restituição na via penal, devendo eventual discussão ser dirimida no juízo cível.
8.A jurisprudência consolidada estabelece que a dúvida sobre a propriedade constitui óbice à restituição de bem apreendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca da propriedade e ausência de dúvida quanto ao direito do reclamante.
2.A existência de controvérsia sobre a titularidade do bem impede sua restituição na esfera penal.
3.A tradição do bem em negócio jurídico transfere a propriedade, ainda que não haja imediata formalização administrativa.
4.A ausência de regularização documental atualizada enfraquece a comprovação do direito de propriedade para fins de restituição penal.